Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714053-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: SULIVAN CHARLEI DE MIRANDA LEITE D E C I S Ã O As agravantes insurgem-se contra a decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, proposto na fase de cumprimento de sentença (processo n. 0715237-06.2020.8.07.0020), em que o agravado busca receber o valor de R$ 173.784,51 (cento e setenta e três mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Inicialmente, pugnam pela concessão da gratuidade da justiça, alegando dificuldades financeiras em virtude da pandemia do COVID-19 e do ajuizamento constante de ação de rescisão de contrato por parte de seus clientes que perderam o poder econômico e requerem a devolução integral dos valores. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requerem o pagamento das custas após o trânsito em julgado do recurso, de forma diferida ou parcelada. Notoriamente, o fato de se tratar de pessoa jurídica não obsta a concessão do benefício pretendido (art. 98 do CPC). Entretanto, é imprescindível que a parte comprove, de forma cabal, sua hipossuficiência. Sobre o tema, já me manifestei no mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 2. Deve a pessoa jurídica demonstrar cabalmente sua penúria a fim de comprovar sua miserabilidade e fazer jus à benesse da justiça gratuita. 3. No caso concreto, constatado que a parte agravante não demonstrou sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documento que apenas comprova sua irregularidade perante a Receita Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292415, 07226564020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a documentação constante dos autos de origem evidencia que as agravantes possuem lastro suficiente para arcar com o recolhimento do preparo nesta fase recursal, bem como eventuais custas judiciais no incidente, sobre o qual sequer incide honorários. A uma, porque a tabela deste tribunal é uma das mais baixas do país; a duas, porque a primeira agravante possui capital social de R$ 1. 670.000,00 (um milhão seiscentos e setenta mil reais), enquanto a segunda agravada possui capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contratos sociais (ID 77081560 e 77081561). Desse modo, não há como considerar as agravantes hipossuficientes nos termos da lei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2021 19:17:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator